Tribunal: TJPA
Processo: 0014568-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014568-39.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIEL DE JESUS PENA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática de provimento à apelação cível do Estado do Pará, afastando o cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário reconhecido como nulo, para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (triênio).

2.Alegação de omissão e contrariedade, sob o argumento de não apreciação do conjunto probatório, de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da legislação estadual superveniente, notadamente a Lei Complementar nº 183/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar o cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário declarado nulo, à luz da legislação estadual e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já examinados.

5. A controvérsia relativa à impossibilidade de cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamentação clara e coerente.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 916 da repercussão geral, veda a produção de efeitos jurídicos permanentes decorrentes de contratações temporárias irregulares, restringindo-os ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

7. A legislação estadual invocada deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com os precedentes vinculantes da Suprema Corte, nos termos do art. 927, III, do CPC.

8. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, evidencia-se a pretensão meramente infringente dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário declarado nulo não pode ser computado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, à luz do Tema 916 do STF.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022, 927, III e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Mandado de Segurança nº 0801587-91.2022.8.14.0000, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, Seção de Direito Público, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIEL DE JESUS PENA CARDOSO
contra o acórdão de ID 29315533, que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contrariedade no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado não teria apreciado adequadamente o conjunto probatório nem observado entendimento jurisprudencial mais recente deste Tribunal acerca da validade dos contratos temporários e do cômputo do respectivo tempo de serviço para fins de concessão de adicional por tempo de serviço.

Afirma que a decisão contrariou precedentes que reconhecem a validade parcial dos vínculos temporários, especialmente no que se refere ao período amparado por legislação estadual, defendendo que apenas o lapso eventualmente excedente ao prazo legal poderia ser considerado nulo.

Sustenta, ainda, que a contratação temporária que manteve com a Administração Pública estaria respaldada na legislação vigente à época e, atualmente, na Lei Complementar nº 183/2024, que promoveu alterações na Lei Complementar nº 07/1991, afastando a tese de nulidade do vínculo e assegurando, em consequência, o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado entre 1985 e 1988 para fins de percepção do adicional por tempo de serviço (triênio).

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o suprimento da alegada omissão e a atribuição de efeito modificativo ao acórdão embargado, para que seja reconhecido o direito pleiteado ou, subsidiariamente, que os aclaratórios sejam acolhidos para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certifica a certidão de ID. 29991202.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já enfrentadas e rejeitadas pelo órgão julgador.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, sustenta o embargante a existência de omissão e contrariedade no acórdão que negou provimento ao agravo interno, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciado o conjunto probatório nem observada jurisprudência mais recente deste Tribunal acerca da validade dos contratos temporários e da possibilidade de cômputo do respectivo tempo de serviço para fins de concessão de adicional por tempo de serviço.

Aduz, ainda, que a contratação temporária estaria amparada pela legislação estadual vigente à época e, atualmente, pela Lei Complementar nº 183/2024, o que afastaria a nulidade do vínculo.

Tais alegações, contudo, não merecem acolhida.

A controvérsia devolvida à apreciação restringe-se à possibilidade de cômputo, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço, do período laborado sob contrato temporário reconhecido como nulo. A matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, de forma clara, fundamentada e coerente, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Com efeito, ainda que este Tribunal, em momento pretérito, tenha admitido o cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, tal compreensão
restou superada
em razão da consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos jurídicos das contratações temporárias firmadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

O julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 916), fixou orientação inequívoca no sentido de que vínculos administrativos precários e irregulares
não produzem efeitos jurídicos permanentes
, sendo assegurada ao contratado apenas a contraprestação pelos serviços prestados e o levantamento dos depósitos do FGTS.
Restou afastada, de modo expresso, a possibilidade de aproveitamento desse período para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o adicional por tempo de serviço, inclusive sob a perspectiva de cômputo parcial.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Nesse contexto, importa registrar que a superação do entendimento anteriormente adotado por esta Corte
não decorre de incompatibilidade formal com a legislação estadual
, mas da necessária
adequação da jurisprudência local à tese vinculante firmada pela Suprema Corte
, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Ainda que exista previsão normativa estadual acerca do cômputo de tempo de serviço público, tal disposição deve ser interpretada à luz da Constituição Federal e da jurisprudência constitucional consolidada, sob pena de violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, à segurança jurídica e à isonomia.

Nesse sentido, trago precedentes desta Corte:

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por servidora pública efetiva contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade do cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS), nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário declarado nulo pode ser considerado para fins de concessão de vantagem funcional (ATS) a servidor efetivo, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 admite o cômputo de tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

4. Contudo, o STF, no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 da repercussão geral), firmou a tese de que contratos temporários em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não geram efeitos jurídicos, exceto quanto ao pagamento de salários e levantamento de FGTS.

5. A jurisprudência vinculante do STF prevalece sobre normas estaduais e precedentes locais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6. A pendência de embargos de declaração no RE nº 1.405.442/PA não suspende a eficácia vinculante do Tema 916, conforme entendimento consolidado pela Suprema Corte.

7. O contrato temporário da agravante foi declarado nulo, tornando inviável sua utilização como fundamento para concessão de vantagem estatutária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado sob contratação temporária considerada nula não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos do Tema 916 do STF.

2. A jurisprudência vinculante do STF prevalece sobre disposições normativas estaduais e precedentes locais.

3. A oposição de embargos de declaração não suspende a eficácia de tese fixada em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, §1º; CPC, arts. 927, III, 1.030, II e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851832-76.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO MONOCRÁTICA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DENEGANDO A SEGURANÇA, COM FUNDAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA (TEMAS 916 E 551; RE nº 1.405.442). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA CONCESSÃO DE ATS.
REAFIRMAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 551 e 916 da repercussão geral, denegou a segurança pleiteada, indeferindo a pretensão de cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular pode ser computado, ainda que parcialmente, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, mesmo após o julgamento do RE 1.405.442/PA pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, no julgamento dos Temas 551 e 916 da repercussão geral, que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal são nulos e não geram efeitos jurídicos além do pagamento dos salários e do FGTS.

4. O RE 1.405.442 reafirmou a impossibilidade de aproveitamento do tempo laborado sob contrato temporário nulo para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o ATS, vedando inclusive o cômputo parcial de período.

5. Precedente interno citado pelas agravantes (proc. 0802310-18.2019.814.0000) não se aplica ao caso concreto, por ter sido julgado antes da publicação do acórdão do STF e estar fundado em decisão transitada em julgado anterior à fixação da tese de repercussão geral.
6. A decisão agravada alinha-se com o entendimento vinculante da Corte Suprema, prevalecendo a tese de que o contrato temporário irregular não pode gerar efeitos estatutários.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801587-91.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 09/12/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO LABORADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ATS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidora pública estadual em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário, para fins de cálculo e majoração do adicional por tempo de serviço (ATS), com o consequente pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS); e (ii) estabelecer se o reconhecimento desse tempo é compatível com o regime jurídico da contratação e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê que o tempo de serviço público deve ser contado para todos os efeitos legais, exceto para estabilidade, independentemente da forma de admissão ou pagamento, mas tal previsão deve ser interpretada à luz da jurisprudência constitucional.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 916 da repercussão geral, definiu que contratações temporárias irregulares são nulas de pleno direito, gerando apenas efeitos financeiros restritos: pagamento de salários e FGTS.

5.
A contratação temporária da agravante, prorrogada além do prazo legal, caracteriza vínculo nulo, vedando a contagem de tempo para efeitos de vantagens estatutárias como o ATS.

6. O entendimento da Corte Suprema, reafirmado no RE 1.405.442/PA, aplica-se de forma vinculante aos casos análogos, nos termos do art. 927, III, do CPC, independentemente da pendência de embargos de declaração.

7. A jurisprudência local eventualmente divergente deve se adequar à tese vinculante firmada pelo STF, sob pena de ofensa ao dever de observância de precedentes qualificados.

8. A posterior efetivação da servidora não descaracteriza a nulidade do vínculo anterior, nem altera os efeitos jurídicos limitados da contratação temporária irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária irregular, declarada nula por ultrapassar os limites legais, não gera efeitos para fins de contagem de adicional por tempo de serviço (ATS).

2. A tese do Tema 916 do STF se aplica aos casos em que servidor efetivo pleiteia o cômputo de tempo prestado sob vínculo temporário nulo, restringindo os efeitos patrimoniais à remuneração e ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 5.810/1994, arts. 70 e 131; CPC/2015, arts. 927, III; 932, IV, "a"; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE nº 765.320; TJPA, Apelação Cível nº 0800411-73.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813268-91.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Assim, o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno, examinou de forma suficiente todos os argumentos relevantes deduzidos pelo embargante, fundamentando a decisão em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, com adequada correlação entre os fatos dos autos e o direito aplicável, não havendo falar em omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à tentativa de afastar entendimento jurisprudencial vinculante mediante a reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelos meios recursais próprios, sendo incabível a utilização dos aclaratórios com finalidade meramente infringente.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Por fim, observa-se que os embargos de declaração opostos
não evidenciam a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, revelando nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual não merecem provimento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá provimento ao recurso de apelação;

2-
A condenação por danos morais se deu em virtude da cobrança indevida de débitos fiscais e não simplesmente se atrela ao dano material também fixado;

3-

Não há obrigatoriedade de expresso posicionamento do juiz sobre ponto que a parte entende imprescindível. Segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

4-

Descaracterizada a ocorrência de omissão no julgado, observando-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812190-38.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

Diante desse cenário, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado
integralmente por seus próprios fundamentos
.

Advirto às partes que o manejo de recurso manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026